Tribunal: TJDFT
Processo: 0715934-21.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a lhe pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Nas razões recursais, requer a majoração do quantum fixado a título de indenização por danos morais diante do constrangimento experimentado ao ser acusada de furto por funcionário do supermercado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão a ser analisada por esta Turma Recursal consiste na extensão do dano moral pleiteado pela recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. No que tange ao quantum indenizatório por danos extrapatrimoniais, este visa à compensação pelo constrangimento experimentado, bem como à prevenção futura de fatos semelhantes, não havendo um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário.
6. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
7. Nesse ponto, importante destacar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo magistrado a quem incumbe o julgamento da causa, apenas se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não restou comprovado. Precedentes: Acórdão 1988380 e Acórdão 1962409.
8. Portanto, verifica-se que a indenização pelos danos morais foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, mostrando-se razoável e proporcional ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas, porém suspensa a exigibilidade diante da concessão do benefício da gratuidade judiciária. Sem condenação em honorários, pois ausentes as contrarrazões.
11. Tendo em vista a nomeação de advogado dativo pelo juízo de origem para fins de apresentação do recurso inominado da parte autora, bem como a fixação dos honorários advocatícios (ID 70740117), com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, mantém-se o valor arbitrado de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
__________________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988380, 0730603-97.2024.8.07.0003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025; TJDFT, Acórdão 1962409, 0727940-39.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.